Tribunal: TJBA
Processo: 8117828-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117828-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA E CAPACIDADE LABORAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. MULTA PROTELATÓRIA REJEITADA PELO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 98/STJ). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação da embargante, mantendo a improcedência do pedido de fixação de pensão mensal vitalícia (art. 950 do Código Civil), sob o fundamento de ausência de prova conclusiva de incapacidade laboral permanente decorrente de assalto em estacionamento de supermercado.

II. Questão em discussão

Aferir se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição na análise do laudo do Instituto Médico Legal (IML) e na interpretação das sequelas em relação ao exercício da profissão de arquiteta autônoma. Avaliar, ademais, o cabimento da multa por embargos protelatórios requerida em contrarrazões pela embargada.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido expôs de forma expressa, clara e coerente os motivos de sua convicção, não havendo qualquer mácula a ensejar a integração. A valoração da prova e do impacto das sequelas na profissão foi devidamente sopesada pelo colegiado. Os embargos demonstram mero inconformismo com a justiça da decisão e indisfarçável tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incabível na via eleita. Descabe, todavia, a aplicação da multa protelatória do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do nítido intuito de prequestionamento, nos moldes da Súmula 98 do STJ. Incidência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 1\. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão, nem à reapreciação do conjunto probatório. 2\. A configuração do propósito de prequestionamento afasta a natureza protelatória do recurso e a consequente aplicação de multa (Súmula 98 do STJ).

Referências
Dispositivos legais: Art. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; Art. 950 do Código Civil. Jurisprudência: Súmula 98 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117828-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO e como apelada WAL MART BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.